Tribunal: TJDFT
Processo: 0000534-06.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DO PODER FAMÍLIAR. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. PROVA DOS AUTOS. MENOR. NEGLIGÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIOS. ENTIDADES ESPECIALIZADAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A perda do poder famíliar só se mostra cabível quando efetivamente demonstrada a presença de uma, ou mais, das causas eleitas legalmente, o que demanda, por óbvio, a presença de elementos probatórios bastantes a comprovarem negligência ou imprudência dos pais, hábeis a justificar, e nesse sentido a autorizar, a imposição da medida drástica;

2. Não é exigível, contudo, a necessidade de se perquirir, quiçá de se provar, a plena ausência de afetividade ou mesmo de amor pelos genitores em relação à prole, embora, em certos casos, seja esse quadro manifesto, mas de se comprovar a efetiva violação aos deveres de guarda, sustento, educação, enfim, que os interesses do menor não restam, minimamente, satisfeitos, a ponto de prejudicar-lhe o crescimento, o desenvolvimento sadio, sua integridade física e psicológica, sua dignidade, sua vida;

3. Situação comprovada de negligência com a educação e a saúde de menores apesar de acompanhamento de entidades por alguns anos e reiterado comportamento de desassistência das crianças.

4. Relatórios de diversas unidades especializadas que confirmam a ausência de condições mínimas pela genitora de suprir adequadamente as necessidades dos infantes.

5. Recurso conhecido e não provido.